Tribunal: STF
Processo: Rcl 89696
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 629.053, TEMA 497 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Jerivá Comércio de Alimentos Ltda., em 21.1.2026, contra decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região, nos autos do processo
n. 0010174-43.2024.5.18.0053, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053, Tema  497 da repercussão geral.

2. A autoridade reclamada, em juízo de retratação, julgou improcedente o recurso interposto por Jerivá Comércio de Alimentos Ltda., declarando “a nulidade da demissão da reclamante ao fundamento de que ela estava grávida e não foi assistida pelo sindicato da categoria profissional, conforme dispõe o art. 500 da CLT, deferindo o pagamento de indenização substitutiva do período de estabilidade provisória” (fl. 3, e-doc. 6). Confira-se o seguinte excerto do julgado:
“Diante do comando emanado do C. TST, procedo ao juízo de adequação e retomo o meu voto original, observando que a norma tutelar consagrada no art. 10, inciso II, letra ‘b’, do ADCT enuncia que, até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o
art. 7º, inciso I, da Carta Magna, é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 
O E. STF, intérprete de última instância da Carta Magna, já se pronunciou várias vezes sobre o alcance dessa garantia constitucional, sendo que, no julgamento do RE 629.053/SP, paradigma do Tema de Repercussão Geral nº 497, assentou a seguinte tese jurídica vinculante sobre a matéria:
(...)
No julgamento do RE 234.186/SP, da relatoria do Ex. Ministro Sepúlveda mo Pertence, a Primeira Turma do E. STF já havia manifestado o entendimento de que somente a lei complementar prevista no art. 7º, inciso I, da Carta Magna – que ainda não foi editada e deverá prever, entre outros direitos, o pagamento de indenização compensatória – pode limitar a garantia constitucional de proteção da gestante contra a despedida arbitrária ou sem justa causa.
(...)
Portanto, o direito da gestante à garantia do emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto não se sujeita a quaisquer condicionamentos no atual quadro normativo, os quais só poderão ser impostos quando vier a ser editada lei complementar sobre a matéria, não sendo lícito ao empregador invocar o desconhecimento da gravidez a fim de se eximir da obrigação de pagar os salários e as demais verbas trabalhistas a que a gestante faz jus durante o período de estabilidade. 
No caso, é incontroverso e foi confirmado por exame de ultrassonografia que a reclamante estava grávida em 23/11/2023 (ID. a56b129), quando manifestou, em documento elaborado e assinado de próprio punho, a intenção de se desligar da empresa por motivos pessoais sem o cumprimento do prazo de aviso prévio (ID. eeb78c4).
Contudo, a jurisprudência iterativa, notória e atual do C. TST entende que essa manifestação só é válida se a gestante for assistida pela entidade sindical, sendo irrelevante o desconhecimento da gravidez por ela ou pelo empregador, uma vez que se trata de direito indisponível e irrenunciável.
(...)
Esse entendimento, que já era pacífico, tornou-se vinculante, e não mais persuasivo, após o julgamento do RR-0000427-27.2024.5.12.0024, leading case do Tema 55 da Tabela de Recursos Repetitivos do C. TST, quando o Tribunal Pleno daquela Corte Superior fixou a tese obrigatória de que a validade do pedido de demissão da empregada gestante está condicionada à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente, nos termos do art. 500 da CLT, não havendo mais lugar para controvérsia acerca desse ponto. 
A alegada discrepância entre o depoimento da reclamante e a causa de pedir não conduz ao resultado almejado pelo recorrente. O fato de a reclamante ter declarado que ‘saiu da reclamada porque o colega IGOR ficava falando dela pelas costas, rindo de sua cara e a chamando de 'negrinha' e 'cabelo de sabugo de milho'’ (ID. b378cc0), não altera a diretriz legal e jurisprudencial que exige assistência sindical em caso de pedido de demissão de empregada grávida.
O argumento de que a recusa à proposta de retorno ao posto anteriormente ocupado evidenciaria que o objetivo da reclamante é o de obter o pagamento dos salários e das demais verbas relativas ao período de estabilidade, e não a reintegração no emprego, tampouco favorece a reclamada, tratando-se de tese superada pela jurisprudência trabalhista.
(...)
Portanto, correta a sentença ao deferir o pagamento dos salários e das demais verbas referentes ao período de estabilidade provisória, frisando-se que a eventual fruição de benefícios previdenciários, como a licença maternidade e o seguro-desemprego, não pode ser compensada com o direito à percepção dos mencionados valores.
(...)
Ante o exposto, em juízo de adequação à tese firmada no citado precedente obrigatório, nego provimento ao recurso” (fls. 5-10,
doc. 6).

De acordo com informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região, contra esta decisão a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido na origem, agravo interno, ao qual negado provimento, e embargos de declaração, pendentes de julgamento.

3. A reclamante afirma que o desligamento da beneficiária teria se dado voluntariamente e em momento anterior ao conhecimento da gravidez pela própria beneficiária. 

Assevera que o ato reclamado teria negado vigência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso no julgamento do Tema 497 da repercussão geral, porque atribuiu “estabilidade gestacional a pedido de demissão voluntária, convertendo-a indevidamente em dispensa sem justa causa, única e exclusivamente porque não houve homologação sindical de uma rescisão em que no seu ato, todos desconheciam o estado gravídico da empregada” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Sustenta que a “decisão está em dissonância com o entendimento deste Excelso STF, bem como, do artigo 10, inciso II, alínea ‘b’, do ADCT, e, por decorrência lógica, viola a Súmula Vinculante nº 10, desta Corte. Isso porque, ao interpretar o artigo 10, inciso II, alínea ‘b’, do ADCT, essa preclara Corte concluiu como pressupostos da estabilidade da gestante, primeiramente, a anterioridade do fator biológico da gravidez à terminação do contrato e, em segundo plano, a dispensa arbitrária ou sem justa causa, ou seja, afastando a estabilidade das outras formas de terminação do contrato de trabalho, e ainda, não traz obrigatoriedade de homologação da rescisão pelo sindicato obreiro” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Assinala que “a extinção do contrato de trabalho pelo pedido de demissão não se dá por ato de vontade do empregador, mas por iniciativa tão somente da própria empregada” e que “essa Excelsa Corte optou por proteger a empregada grávida contra a dispensa sem justa causa – como ato de vontade do empregador de rescindir o contrato sem imputação de justa causa à empregada –, excluindo outras formas de terminação do contrato, como pedido de demissão, a dispensa por justa causa, a terminação do contrato por prazo determinado (termo, fato suscetível de previsão aproximada e obra certa) etc” (fl. 9, e-doc. 1).

Realça que “o Acórdão Regional, ora reclamado, adotou decisão contrária à jurisprudência do STF, preferindo a desobediência ao reconhecimento da autoridade da decisão do STF adotadas no RE 629053/RS (Tema 497)” (fl. 10,
e-doc. 1).

Pondera que “a homologação sindical, como condição de validade do pedido de demissão nesses casos, não resguarda qualquer direito. Ao revés, penaliza o empregador de boa-fé, que acata voluntariamente o desligamento da empregada e, posteriormente, é surpreendido por condenação baseada em formalidade meramente burocrática, sem potencial preventivo ou corretivo” (fl. 12, e-doc. 1).

Requer, “liminarmente, a suspensão do curso do processo de origem TRT ROT-0010174-43.2024.5.18.0053, inclusive de qualquer fase de liquidação, cumprimento, constrição patrimonial, expedição de alvarás e levantamento de valores, bem como a suspensão da eficácia do Acórdão reclamado, até o julgamento final desta Reclamação Constitucional” (fl. 15, e-doc. 1).

Pede “o integral provimento da presente Reclamação Constitucional, para cassar o Acórdão reclamado e os demais atos decisórios dele decorrentes, determinando-se que outra decisão seja proferida com observância da autoridade do Tema 497 desta Suprema Corte” (fl. 16, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
 
5. Põe-se em foco na presente ação se, ao anular o pedido de demissão voluntária da beneficiária por ausência de homologação do sindicado, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053, Tema  497 da repercussão geral.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

7. Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região no Recurso Ordinário n. 0010174-43.2024.5.18.0053, estando pendente o julgamento de embargos de declaração pelas instâncias originárias, não tendo havido, portanto, necessário exaurimento da cadeia recursal antes do ajuizamento de reclamação para este Supremo Tribunal.
 
No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil,
dispõe-se sobre a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

O Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240, PARADIGMA DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 85.425-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO ROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199 – TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 2. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida, tendo a jurisprudência desta Corte fixado os seguintes critérios para o cabimento da reclamação nesses casos: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, com vistas à prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais de origem.
4. In casu, verifica-se que não houve o prévio esgotamento das vias recursais, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo
ainda não proferiu decisão definitiva, em sede de agravo interno,
no sentido do não cabimento de recurso extraordinário na hipótese.
5. Descumprida pelo reclamante a exigência do prévio exaurimento das vias recursais, resta inviável a análise da alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 606.199 – Tema 439 da repercussão geral. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 39.305-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020, grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. TEMA 725. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324. MATÉRIA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. A via reclamatória não se revela adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimita pela instância de origem. 5. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 53.685-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.2023).

“Direito do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Demissão por improbidade prevista na CLT. Alegada violação aos temas 309 e 1.199 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma o qual, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo reclamante, diante da ausência de vícios no acórdão embargado. 2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado, relativamente ao exaurimento das instâncias ordinárias, ao argumento de que são incabíveis recursos perante a instância de origem. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se há contradição no acórdão embargado. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 5. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 6. No caso, restou expressamente consignado no acórdão embargado que não há contradição na decisão proferida nestes autos, segundo a qual, embora o processo de origem se encontre na fase de agravo de instrumento em recurso de revista, aguardando pronunciamento do TST, o esgotamento das instâncias ordinárias apenas se configura após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Logo, trata-se de hipótese em que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal pela via
do recurso extraordinário. 7. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 80.769-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 41 RG. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal, à Súmula Vinculante 37 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 563.965/RN (Tema 41 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou ofensa aos paradigmas de controle indicados. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado, ao aplicar o Tema 1.359 da Repercussão Geral, exerceu a competência estabelecida por lei, sendo, portanto, descabida a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, o que não se verifica no caso. 6. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante 37. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; Rcl 61.930 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023; Rcl 52.526 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2022; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024; Rcl 66.906 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2024” (Rcl n. 86.315”  (Rcl n. 86.315-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  1.12.2025, grifos nossos).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se. 
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora